Tribunal: TJDFT
Processo: 0733955-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733955-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE MARIA DA SILVA em face de Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0705837-71.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 133807477, origem). Faculto à Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 12:23:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador